Tribunal: TJDFT
Processo: 0708697-58.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708697-58.2023.8.07.0012 RECORRENTE: CLEBER ALKMIN DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 16, caput e § 1o, inciso I, da Lei no 10.826/03. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada, comprometendo a materialidade da prova; (ii) analisar a possibilidade de fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não há ilegalidade na busca domiciliar quando comprovado satisfatoriamente que a entrada dos policiais decorreu de fundada suspeita da posse de arma de fogo. 4. Os depoimentos de policiais, na qualidade de agentes públicos, constituem meio de prova idôneo e têm fé pública, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e não infirmados pela defesa. Uma vez comprovada de forma inequívoca a conduta de portar/possuir arma de fogo de uso restrito, não há falar em absolvição. 5. Ostentando o réu duas condenações a título de reincidência, a agravante deve ser apenas parcialmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, culminando na majoração da pena em 1/12. 6. Ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e os maus antecedentes impõem a fixação de regime mais severo, no caso, o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 7. Verificada a desproporcionalidade da pena pecuniária em relação à sanção corporal, impõe-se a reforma da sentença neste ponto. IV. DISPOSITIVO: 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/03, art. 16, caput e § 1o, inciso I; CPP, arts. 240, § 1o; CP, art. 33, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.264.108/MG, Rel. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/2/2024; TJDFT, Acórdão 1845349, 07238406220198070001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/4/2024; TJDFT, Acórdão 1837870, 07340977820218070001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25/3/2024; TJDFT, Acórdão 1849568, 0703226-19.2022.8.07.0005, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18/04/2024; STJ, AgRg no HC no 857.665/SP, Rel. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4/12/2023; TJDFT, Acórdão 1852430, 07020902320238070014, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 24/4/2024; TJDFT, Acórdão 1840148, 07016477020218070005, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 25/3/2024; TJDFT, Acórdão 1910546, 07038388120238070017, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22/8/2024; TJDFT, Acórdão 1906567, 07038728620238070007, Rel. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 15/8/2024. O recorrente alega violação aos artigos 157, 240, § 1o, e 386, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, diante da ilicitude da busca domiciliar, sendo nulas todas as provas que dela derivaram, em observância à teoria dos frutos da árvore envenenada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 157, 240, § 1o, e 386, todos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Os policiais relataram, de forma uníssona, terem recebido uma denúncia detalhada de tráfico de drogas, indicando o nome completo e o endereço do réu, motivo pelo qual se dirigiram ao local apontado. Quando chegaram ao referido endereço, visualizaram o apelante com um objeto muito similar a uma arma de fogo em mãos. Ao ver a viatura, o réu adentrou sua residência e dispensou o artefato no lote vizinho. Diante disso, os militares ingressaram no imóvel, ocasião em que o acusado pegou o filho no colo, em uma tentativa de evitar a abordagem, e tentou fechar a porta de blindex, sendo impedido pela guarnição. Nessa disputa, a porta foi quebrada, mas ninguém se machucou. Nesse ínterim, uma das equipes localizou a arma e dois carregadores e, na ocasião, o réu assumiu a propriedade dos itens, alegando utilizá-los para defesa pessoal. Assim, ao contrário do afirmado pela defesa, o ingresso na residência do apelante não ocorreu em virtude da denúncia anônima de tráfico de drogas, mas por terem os policiais visualizado o acusado com uma arma de fogo em mãos e, logo em seguida, dispensando o objeto no lote vizinho. Importante registrar que os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, pois estão em harmonia com as outras provas dos autos e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões” (ID 66981722). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “o requisito da fundada suspeita deve ser amparado por elementos concretos e objetivos para justificar a medida” (REsp 1576623/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/10/2019). Igual teor: AgRg no HC n. 914.740/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027